Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão de veículo, indeferiu pedido de conversão da ação em execução por título extrajudicial, ao fundamento de que o contrato apresentado não possui validade como cédula de crédito bancário nem está assinado por duas testemunhas.
2. Rejeitadas as preliminares de não conhecimento do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade: a decisão agravada tem conteúdo decisório nos termos do art. 1.015 do CPC, e a petição recursal observa o princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato anexado, sem assinatura de duas testemunhas, pode ser considerado título executivo extrajudicial; e (ii) saber se é admissível a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nas condições do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato apresentado não está subscrito por duas testemunhas, requisito indispensável à formação de título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, III, do CPC.
5. A conversão da ação de busca e apreensão em execução exige o cumprimento dos requisitos formais do título executivo, o que não foi demonstrado nos autos.
6. A jurisprudência é firme quanto à necessidade de observância estrita aos requisitos legais para constituição de título executivo extrajudicial, inclusive nas ações fundadas em alienação fiduciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Rejeitada as preliminares. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O contrato desacompanhado da assinatura de duas testemunhas não constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução por título extrajudicial depende do preenchimento dos requisitos legais de exigibilidade.”